Tribunal: TJES
Processo: 0033283-17.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033283-17.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO SCALZER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE COGENTE DA TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicação do § 8-A do art. 85 do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.365/2022. Sustenta-se que, na fixação dos honorários advocatícios por equidade, o magistrado deveria observar a Tabela de Honorários da OAB ou o limite mínimo de 10% dos percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o maior valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão embargada quanto à tese subsidiária de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade deveria observar os critérios do § 8-A do art. 85 do CPC, considerando a Tabela de Honorários da OAB como referencial obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A manutenção da sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa revela-se incompatível com a pretensão de aplicação obrigatória da Tabela da OAB, sendo esta considerada, pela jurisprudência, mero referencial sem caráter cogente.

A fundamentação da decisão embargada excluiu a aplicação da Tabela da OAB ao fixar a verba honorária com base na equidade, considerando o valor atribuído à causa de R$ 10.000,00, indicado pelo próprio embargante como parâmetro para o arbitramento.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reforça que a Tabela de Honorários da OAB possui natureza meramente orientadora e que a fixação por equidade atende à necessidade de remuneração digna do trabalho do advogado, sem obrigatoriedade de observância dos valores sugeridos pela Ordem.

Inexistência de omissão na decisão recorrida, uma vez que a questão foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O § 8-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, não possui caráter cogente quanto à observância da Tabela de Honorários da OAB, a qual é considerada mero referencial para a fixação de honorários advocatícios por equidade.

A fixação de honorários advocatícios por equidade pode ser feita com base no valor atribuído à causa, desde que adequada às circunstâncias do caso concreto.

Embargos de declaração somente se justificam quando presente um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
PAULO ROBERTO SCALZER
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 9998206), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para manter a r. sentença de primeiro grau que condenou a fazenda embargada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade.

Em suas razões recursais (evento nº 10232444), a recorrente alega, em síntese, que houve omissão quanto à seguinte tese subsidiária: “quando os honorários de sucumbência forem fixados com base na equidade o Juiz deve observar a regra estabelecida no § 8-A, do artigo 85 do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.365/2022, qual seja, o valor dos honorários, devem ser fixados com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% dos percentuais estabelecidos no §2º do mesmo artigo, devendo ser aplicado o maior valor”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No caso concreto, observa-se que a manutenção da r. sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários revela-se incompatível com o pretenso arbitramento da verba conforme a Tabela da OAB/ES, o que afasta a sustentada omissão.

A partir do reconhecimento da adequação da fixação da verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, o que restou fundamentado na falta de avaliação do bem penhorado, restou excluída a pretensão de que a verba honorária fosse determinada conforme tabela elaborada pela OAB/ES, a qual, segundo a jurisprudência pátria, cuida-se de mero referencial, sem caráter cogente. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Homologação da prova produzida, com condenação do réu ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa. Recurso interposto somente para majoração dos honorários advocatícios, com fixação por equidade, de acordo com a tabela da OAB. Parcial cabimento. Necessidade de remuneração do trabalho do advogado de forma digna. Arbitramento dos honorários por equidade. Art. 85, §8º, do CPC. Entendimento desta c. Câmara de que a tabela da OAB/SP se trata de mero referencial, sem caráter vinculante. Fixação por equidade em R$ 1.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1005445-52.2024.8.26.0127; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2025; Data de Registro: 10/01/2025) (TJSP; AC 1005445-52.2024.8.26.0127; Carapicuíba; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Almeida; Julg. 10/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Sentença que acolheu os embargos à execução opostos. Discussão sobre honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida. Pretensão de fixação da verba honorária pelo critério de equidade (§ 8º do art. 85 do CPC). Possibilidade diante do baixo valor da causa. Exceção à regra do tema 1076/STJ. Pleito de arbitramento conforme o § 8º-a do art. 85 do CPC. Rejeição. Dispositivo que não possui aplicação cogente. Tabela de honorários advocatícios da OAB que possui natureza meramente orientadora. Precedentes. Sentença ajustada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5010395-79.2023.8.24.0045; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 12/11/2024)

Ademais, cumpre ressaltar que o próprio causídico ora embargante foi o responsável pela atribuição do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) aos embargos à execução fiscal, isto é, ele próprio forneceu o parâmetro utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios ao final da demanda contra o qual ora se insurge por conveniência, o que não pode ser admitido.

Desse modo, expressamente mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários de sucumbência, não há que se falar em omissão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.